Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709650-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIZIO PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: LUZMARINA FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANIZIO PEREIRA GUIMARÃES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706817-28.2018.8.07.0005, proposto por LUZMARINA FERREIRA GOMES em desfavor do ora agravante, determinou a desocupação do imóvel por parte do recorrente (ID 116740423, na origem). Nesta instância recursal, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos retratados no ID 34269448. Nas contrarrazões (ID 34950120), a agravada asseverou que houve a perda do objeto do recurso, ao argumento de que “o Agravante desocupou o imóvel compulsoriamente desde o dia 22 do mês” (ID 34950120 – Pág. 1). Compulsando os autos originários, efetivamente verificou-se que, em 28/4/2022, foi coligido o auto de despejo realizado pelo oficial de justiça em 22/4/2022 (ID 122889717, na origem). Intimado o agravante, para esclarecer se persistia o interesse recursal (ID 36580082), esse manifestou-se no ID 36606914, afirmando que “está ciente da certidão de Id. 122889715 e da efetivação da desocupação forçada do imóvel nos autos do processo no. 0706817-28.2018.807.0005, que resulta na perda do objeto do presente recurso”. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora